Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710962-69.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ MÁRCIO MONSÃO MOLLO, MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO RECORRIDOS: JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE ORIGEM PRECLUSA. PRECLUSÃO LÓGICA. FATOS NOVOS NÃO COMPROVADOS. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os agravantes tiveram a devida ciência e oportunidade de se insurgir contra a decisão que indeferiu a abertura do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, interpuseram o recurso cabível e posteriormente desistiram do pleito recursal. 2. A ausência de demonstração específica de fatos novos e nova causa de pedir impede a excepcionalidade de uma nova avaliação. 3. Independentemente da nomenclatura atribuída, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo, sem utilizar as vias recursais cabíveis, configura pedido de reconsideração. 4. Não foi analisado o mérito do requerimento para se discutir o cabimento ou não da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o agravo de instrumento interposto pelos agravantes não foi conhecido pela verificação da preclusão da matéria específica. 5. No caso em apreço não há como afastar a verificação da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão que não conheceu o agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 133 do Código de Processo Civil, sustentando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ter seu processamento indeferido, devendo ser instaurado quando requerido pelo exequente, em estrita observância ao princípio do devido processo legal; b) artigo 507 do CPC, sob o argumento de que não se opera a preclusão nos casos em que a desconsideração da personalidade jurídica é requerida com base em fatos novos. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAM, do TJSP, do TJMG e do próprio TJDFT. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários sucumbenciais (ID 52671707). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade ao artigo 133 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a tese de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ter seu processamento indeferido não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Registre-se, ademais, que "o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada ofensa ao artigo 507 do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50033106): “(...) No caso concreto, verifica-se que o pedido inicial de desconsideração inversa da personalidade jurídica, feito pelos recorrentes, foi realizado em 13 de junho de 2022, conforme documento de ID 127875527 dos autos de origem, tendo sido o requerimento indeferido nos termos da decisão de ID 128995323 do processo originário, proferida em 06/08/2022. Observando que os agravantes tiveram a devida ciência e oportunidade de se insurgir contra a decisão que indeferiu a abertura do incidente pleiteado, interpuseram o recurso cabível e posteriormente desistiram do pleito recursal; e que os requerimentos posteriores vinculados ao tema da desconsideração foram objetos de pedidos de reconsideração, entendo pela ausência de demonstração específica de fatos novos e nova causa de pedir, situações que possivelmente ensejariam a excepcionalidade de uma nova avaliação.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Além disso, a Corte Superior já entendeu que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021